Tribunal: STF
Processo: ARE 1346092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. EMISSÃO CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES CONCOMITANTES NO RGPS. APROVEITAMENTO DE PERÍODO CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. Pois bem. Para melhor entender a situação, interessante analisar o pedido constante na inicial, que delimita o vínculo a ser lançado na Certidão de Tempo de Contribuição: Origem do vínculo que se quer a certidão Prefeitura Municipal de Maribondo no período de 05/09/1984 a 30/08/1993, o qual esteve vinculado no RGPS (anexo 6). Consta informações no CNIS que a autora laborou simultaneamente junto a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Alagoas – EMATER (01/08/1971 a 31/12/1998 - anexo 7- fls.: 1), vinculada também no RGPS. Tendo sido aposentada pelo RGPS em 25/07/1996 (anexo 7 - fls.: 6). Pretende com a certidão de tempo de serviço averbar o período junto à Alagoas Previdência a fim da concessão do benefício de aposentadoria pelo RPPS.



    4. Tratando da contagem recíproca, a Lei de Benefícios garante que o trabalho exercido enquanto vinculado o segurado a outro regime pode ser computado para fins de tempo de contribuição nos termos do art. 94 da Lei 8.213/91, in verbis:



    (...)5. A compensação financeira e o acerto de contas quanto ao pagamento dos benefícios são de responsabilidade exclusiva dos referidos órgãos previdenciários, a teor do disposto art. 201, § 9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 3º, caput e parágrafos, da Lei n.º 9.796, de 05-05-1999, com a redação introduzida pela Lei n.º 11.430, de 26-12-2006. Assim sendo a Legislação Previdenciária permite a contagem recíproca de tempo de serviço exercido em regimes diversos, garantindo ao segurado a possibilidade de compensação financeira das contribuições previdenciárias recolhidas pelos órgãos previdenciários, de modo a possibilitar a sua aposentação.



    6. Contudo, a contagem em duplicidade dos períodos trabalhados de forma concomitante no mesmo regime, não se mostra possível.



    7. No presente caso, observa-se que a recorrente laborou o período de 05/09/1984 a 30/08/1993 para duas empregadoras (Município de Maribondo e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Alagoas - EMATER). Neste interregno, recolhia as contribuições destes trabalhos ao RGPS.



    8. Não obstante a segurada trabalhasse em mais de um emprego, para empregadoras distintas, o tempo de contribuição sujeito ao RGPS é único, de modo que não poderia contar em duas Certidões de Tempo de Contribuição fracionadas. No presente caso, o recolhimento das contribuições previdenciárias em mais de um vínculo empregatício gerará efeitos no valor do salário de benefício, que considerará a soma das aludidas contribuições para o seu cálculo. Assim, não há como contar, em dobro, o tempo de serviço concomitante, conforme determina o art. 96 da Lei 8.213/91:



    (...)



    11. Na hipótese dos autos, o tempo de serviço de 01/08/1971 a 31/12/1998 referente ao vínculo empregatício maior, já foi considerado para a concessão da aposentadoria pelo RGPS. Por consequência, qualquer outro vínculo compreendido dentro deste interstício, não pode ser novamente computado para a concessão de outro benefício no RPPS, uma vez que concomitante a período já utilizado. Caso contrário assemelharia a dizer que um segurado que trabalha em dois vínculos no RGPS teria direito a dois benefícios ao término do tempo mínimo de contribuição nesse regime, o que não é verdadeiro. Desta forma, não há qualquer ilegalidade na proibição da emissão de CTC nessas circunstâncias.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente